Tribunal: TJDFT
Processo: 0004590-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da busca e apreensão em domicílio quando houve justa causa para a adoção da medida e a entrada no local foi franqueada pela esposa do acusado.

2. Incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos e não elididos por prova em sentido contrário.

4. Demonstrada a materialidade e autoria delitivas pelos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela confissão do réu, mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

5. Recurso conhecido e desprovido.